Tribunal: TJDFT
Processo: 0748804-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748804-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: WALLISTON NASCIMENTO MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Multa por Litigância de Má-Fé – Não Configuração - Perigo de Dano – Probabilidade do Direito - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A decisão de ID 214793043, na origem, proferida em 17/10/2024, determinou a expedição de ofício à OAB/DF, pelo cartório do Juízo Natural, a fim de apurar conduta praticada pelo advogado, sob a alegação que o peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demandava urgência apta a atrair a análise do magistrado durante o excepcionalíssimo expediente do plantão judicial. Além disso, aplicou multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o protocolo em regime de plantão não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro, competindo ao magistrado analisar as matérias que não se encaixem na classificação de urgentes. Requer o afastamento por multa de litigância de má-fé, porquanto não faltou com a verdade ou opôs resistência injustificada ao andamento do processo, tampouco agiu de forma temerária. Pois bem. De fato, vislumbro o risco de grave dano caso o efeito suspensivo não seja concedido, em virtude de determinação de ofício à OAB para apurar a conduta do advogado subscritor da peça exordial. Além disso, em análise preliminar, constato a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé não exige apenas o requerimento processual distinto daquele autorizado pela lei ou regulamento. Exige a atuação da parte com o chamado “dolus malus”, no intuito de deliberadamente burlar o juízo natural, induzindo o juiz de plantão a erro. No caso dos autos, o fato de o agravante selecionar a opção de medida urgente, a fim de encaminhar a petição para o juiz plantonista, não pode ser considerado litigância de má-fé, porquanto não estão presentes nenhuma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Inclusive, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe sobre a possibilidade da liminar ser apreciada no plantão judiciário. Confira-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Sobre o assunto, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Oitava Turma Cível: (Acórdão 1906021, 07146110820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, diante do risco de grave dano, a suspensão da decisão, até o julgamento do recurso pelo Colegiado, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa relatoria. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender a cobrança da multa aplicada por litigância de má-fé, bem como a expedição de ofício a OAB/DF para apuração da conduta do procurador da parte agravante, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator